Tribunal: TJMT
Processo: 1006641-46.2021.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO CUSTODIO PERES DA SILVA - CPF: 940.029.671-15 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (REPRESENTANTE), S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA - CNPJ: 20.269.496/0001-00 (RECORRIDO), HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - CPF: 898.939.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006641-46.2021.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2021

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA

Recorrido(s):

ROGERIO CUSTODIO PERES DA SILVA/ BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA.
COMPRA ONLINE DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO.
DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A PERSONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Inicialmente, entendo que a empresa Recorrente é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que está configurada a relação de consumo, portanto, possui responsabilidade objetiva.

2.
Trata-se de ação em que o Recorrido ROGERIO CUSTODIO PERES DA SILVA, postulam indenização por danos materiais e morais, decorrente de cancelamento de reserva de hospedagem a ser usufruída no período de 27 de dezembro de 2020 à 03 de janeiro de 2021, no hotel da Recorrente.

3.
É incontestável que houve o cancelamento da reserva por parte da empresa Booking e a Recorrente, contudo, nessa situação não consigo vislumbrar a ocorrência de ato ilícito praticado pela empresa Recorrente.

4.
Consta dos autos que a reserva foi efetuada em 02 de setembro de 2020, ou seja, com 03 (três) meses de antecedência a hospedagem e o cancelamento foi comunicado pelo Hotel Recorrente que não teria condições de atender a reserva, pois não constou a referida reserva em seu sistema, bem como o Booking procedeu com o estorno do valor pago com a reserva no dia 16 de dezembro 2020, com a devida antecedência.

5
. Ademais, verifico a petição inicial que o Recorrido adquiriu nova hospedagem em hotel diverso, inclusive, em outro hotel.

6
. Nesse sentido, verifico que a situação vivenciada pelo Recorrido não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte Recorrida sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva.

7.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8.

Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido ROGERIO CUSTODIO PERES DA SILVA, postulam indenização por danos materiais e morais, decorrente de cancelamento de reserva de hospedagem a ser usufruída no período de 27 de dezembro de 2020 à 03 de janeiro de 2021, no hotel da Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente em danos morais no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Recorrente
S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, as Recorridas refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, entendo que a Recorrente é parte legitima para figurar o polo passivo da demanda, eis que integrou a cadeia de fornecimento de serviços, portanto, possui responsabilidade objetiva conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, compreendo que a sentença comporta reforma.

Em que pese a empresa Recorrente não tenha honrado com a reserva realizada pelo Recorrido por meio da plataforma da BOOKING, entendo que a situação vivenciada não ultrapassa o mero dissabor.

Nos autos restou comprovado que o Recorrido procedeu com a reserva da hospedagem no dia 02 de setembro de 2020 para os dias 27/12/2020 à 03/01/2021.

Nesse caso, verifico que a reserva foi realizada com antecedência a data da hospedagem, sendo que o declínio da possibilidade de cumprimento da reserva pelo hotel foi realizado de forma antecipada e o valor pago foi integralmente restituído com antecedência, no dia 16 de dezembro de 2020.

Pois bem, verifico também pelos documentos da inicial que o Recorrido conseguiu se hospedar em outro hotel na cidade.

Desta feita, entendo que o Recorrido não trouxe elementos probatórios suficientes a demonstrar que a situação vivenciada tenha ultrapassado os limites do mero dissabor para a configuração dos danos morais, já que a situação não viola o direito inerente a personalidade do Recorrido.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

Ademais, o simples cancelamento de uma reserva, sem qualquer ônus financeiro para o consumidor não é motivo suficiente para ocasionar danos morais indenizáveis, sob pena de banalização do instituto
.

Por tais considerações, afasto a condenação em danos morais em desfavor da Recorrente e por efeito em relação ao BOOKING, conforme dispõe o artigo 1.005 do CPC, e julgo improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022